Tribunal: TJDFT
Processo: 0037678-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. O processo deve ser extinto, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competem, o autor abandonar a causa, por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, além da intimação do advogado, por publicação oficial, a intimação pessoal, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1o, do CPC.
2. As instituições financeiras de grande porte têm a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC.
3. O art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispõe que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”, as quais “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
4. Neste Tribunal, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece, em seu art. 2o, a obrigatoriedade do cadastramento delas, empresas e entidades públicas e privadas, nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.
6. Conquanto o princípio da cooperação oriente o juiz a posicionar-se como agente colaborador do processo, inclusive auxiliando as partes na superação de eventuais dificuldades para a concretização do exercício de direitos ou do cumprimento de deveres processuais, não lhe cabe assumir o ônus que cumpre estritamente à parte.
7. O princípio da primazia da resolução do mérito não pode ser utilizado para justificar a inércia no atendimento dos comandos judiciais, tornando eterno e infindável o processo judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
8. Recurso conhecido e desprovido.